Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATACADÃO S.A. contra r. decisão de ID 26468011, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de J N DE LIMA SUPERMERCADO E OUTRO, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a citação da parte, sem o imediato deferimento de arresto de bens. Afirma que o acordo entabulado entre as partes continha previsão que autorizava o arresto imediato de bens, na hipótese de inadimplemento; que o contrato faz lei entre as partes; que o artigo 190 do Código de Processo Civil autoriza a mudança do procedimento por acordo. Aponta violação à autonomia da vontade das partes e ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, o imediato deferimento de arresto dos bens dos devedores. Custas recolhidas (ID 26468013 – p. 2). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigidos pela mencionada Lei, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. A possibilidade de flexibilização procedimental, consagrada na teoria dos negócios jurídicos processuais, não vincula automaticamente o juiz, que continua dispondo da faculdade de recusa, nas hipóteses de nulidade da cláusula, de inserção abusiva ou de manifesta vulnerabilidade de uma das partes, na forma prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese sob exame, o agravante se baseia na previsão de arresto automático fundado na alegação unilateral de mora da parte contrária, na forma prevista na cláusula III, parágrafo único, do acordo de confissão da dívida (ID 2648012 – p. 85). A medida, contudo, é abusiva, porquanto não permite ao devedor demonstrar a nulidade da convenção ou comprovar eventual pagamento da dívida, bem como pressupõe a ocultação de seu patrimônio antes de tomar conhecimento da execução oriunda de título executivo extrajudicial. Ademais, a previsão estabelecida também é nula por confrontar dispositivo legal. O artigo 830 do Código de Processo Civil só autoriza o arresto quando o oficial de justiça não encontrar o executado. Ou seja, representa medida posterior – e não prévia – à tentativa de citação. Portanto, sem a apresentação de indícios mínimos de dilapidação patrimonial do devedor ou de prática de atos que inviabilizem o adimplemento, não se justifica a constrição de bens anteriormente à citação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora